Tribunal: TJPA
Processo: 0801774-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801774-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não sobrepô-las. 2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito
inter partes.
3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravante encontra-se recolhido ao
Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas. 4. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que indeferiu o cômputo em dobro do tempo de pena.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 20/06/2022 a 27/06/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 28 de junho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por ELIONEL LEANDRO DO NASCIMENTO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém – PA / SEEU, em 19/01/2022 (
Num. 8181385 – pág. 4), nos autos de execução nº 0001533-10.2019.8.14.0051 (sistema SEEU), que acolhendo a manifestação do Ministério Público Estadual, indeferiu o pedido de cômputo em dobro da pena formulado em petição sob o Num. 8181371 – pág. 2/10.

Em suas razões recursais (
Num. 8181385 – pág. 5/9), o agravante sustenta que a decisão agravada não observou o caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, que originou Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22/11/2018, que ao reconhecer aquela instituição penal como inadequada para a execução de penas, por estarem os presos em situação desumana e degradante, determinou que as penas dos reeducandos em situações aviltantes fossem computadas em dobro.

O agravante, discorrendo sobre o caso concreto, argumenta que várias inspeções foram feitas no complexo penitenciário de Santarém, pela Defensoria Pública do Estado, e pela OAB – PA em conjunto com a Vara de Execuções Penais de Santarém – PA, pelas quais restaram demonstradas de forma cristalina a situação degradante vivenciada pelos detentos no Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura, reputando inequívocas as provas do que alega, mediante constatações realizadas por detentores de fé pública.

Desta forma, entendendo possível o cômputo em dobro da pena em seu caso em particular, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a decisão agravada no sentido de conceder a remição ao apenado agravante.

Em contrarrazões ao recurso, o agravado refutou as alegações do recorrente, pleiteando a manutenção da decisão interlocutória em todos os seus termos (Num. 8181396 - pág. 10/18).

Em decisão proferida sob o Num. 8181396 – pág. 19, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau ofereceu manifestação sob Num. 9106433 – pág. 1/10, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo à análise de seu mérito.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se existe substrato fático e jurídico a embasar a aplicação, por analogia, à hipótese do agravante, da resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, enquanto decisão internacional que determinou, entre outras medidas, o cômputo em dobro da pena cumprida para condenado submetido a situação degradante junto à casa penal Instituto Plácido
de Sá Carvalho, integrante do complexo penitenciário Bangu, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro – RJ, por força do constante descumprimento de normas internacionais garantidoras de direitos humanos, das quais o Brasil é signatário e, portanto, às quais encontra-se vinculado.

Para resolução da controvérsia, entendo que algumas questões devem ser analisadas. Primeiro, qual o nível de subordinação do Brasil e de seus órgãos jurisdicionais à Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH? Diante de tal subordinação, qual o efeito da resolução de 22 de novembro de 2021 da CIDH sobre o poder jurisdicional brasileiro e, ainda, sobre a situação fática ora apreciada? É cabível a aplicação analógica da solução fornecida pela resolução de 22 de novembro de 2021 da CIDH ao caso em tela? Entendo que tais questões permitem uma decisão justa e adequada ao presente recurso, permitindo a melhor compreensão e harmonização das normas regentes do caso.

Pois bem. É sabido que desde 1948, após as atrocidades vislumbradas durante o holocausto e a 2ª Grande Guerra Mundial, os países como um todo têm buscado meios e mecanismos de coibir as violações a direitos humanos ao redor do mundo. Um esforço solidário tem se formado desde então, que vem se materializando por meio de normas internacionais (tratados, convenções, etc.), através das quais diversos Estados soberanos admitem a subordinação a acordos vinculantes, com vistas a fomentar o desenvolvimento da humanidade, tutelando direitos e garantias fundamentais, tidos como inerentes à condição humana do ser. Regem-se as relações, assim, por meio de um vínculo de cooperação entre os entes internacionais, cujo respeito às normas pauta-se na máxima do
pacta sunt servanda.

O Brasil, como não poderia ser diferente, integra essa busca mundial, tendo ratificado ao longo de décadas, diversos tratados e convenções, comprometendo-se com a tutela dos mais variados direitos, políticos, civis, sociais, difusos, de minorias oprimidas, minorias vulneráveis. Exemplo disso foi a assinatura da Convenção Americana dos Direitos Humanos, denominada “Pacto de San José da Costa Rica”, de 1969, e promulgada pelo Estado brasileiro em 06.11.1992, por meio do decreto n. 678.

O famigerado “Pacto de San José da Costa Rica” (1969) criou dois mecanismos de proteção de suas disposições, quais sejam, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, consoante seu art. 33. A Corte exerce funções jurisdicionais e ainda consultivas, conforme art. 2º de seu estatuto.

Por meio do decreto n. 4.463/2022, o Estado brasileiro reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, passando, então, a subordinar-se a ela em todos os casos relativos à interpretação e aplicação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 1969.

Ou seja, de fato o Brasil encontra-se subordinado à jurisdição da Corte interamericana, o que não implica dizer que toda e qualquer decisão tomada por ela tenha efeito vinculativo absoluto, até mesmo extraprocessual. Isso porque, a Corte, no exercício da sua função jurisdicional, aprecia
casos concretos
, de violação a direitos humanos consagrados na convenção, os quais merecem reprimenda.
Casos concretos dotados de especificidades que impedem a generalização de toda sentença proferida pela Corte, sob pena de total enrijecimento do Judiciário pátrio, com evidente violação à soberania do Estado brasileiro
.

Entender que qualquer decisão proferida pela Corte estenderia sua eficácia a todo o território nacional, produzindo efeitos sobre partes nem mesmo ouvidas perante sua jurisdição, a hipóteses sequer cogitadas em sua decisão,
significaria violar dentro do país qualquer lógica de exercício do Poder Jurisdicional, com seus princípios da inércia, do devido processo legal, do contraditório, ampla defesa, entre outros
. Não, a jurisdição da Corte Interamericana não é uma “super” jurisdição, apta a violar toda a sistemática processual brasileira interna. Ela há de ser harmonizada com a estrutura vigente no país, naquilo que esta última não contrarie a Convenção Interamericana.

E não se está aqui negando a subordinação brasileira à norma internacional ou à lógica de proteção dos direitos humanos, mas sim tentando harmonizá-las à soberania do Estado brasileiro, que se mantém intacta, ainda que com o total respeito das regras internacionais.

Uma simples comparação há de elucidar a questão. Muito embora a Constituição Federal de 1988, enquanto norma abstrata e fundamental que é, tenha efeito
erga omnes,
e portanto, oponível a todos, as decisões do Supremo Tribunal Federal nela pautadas (enquanto seu fiel guardião) não são todas dotadas de tal efeito, havendo decisões com eficácia vinculante, a exemplo daquelas proferidas no curso do controle concentrado de constitucionalidade, por força de regra constitucional (art. 102, inciso II, §2º da CF/88), e outras dotadas apenas de efeitos
inter partes,
ou seja, somente entre aqueles sujeitos submetidos ao contraditório e à ampla defesa, integrantes da relação processual triangular, como ocorre nos julgamentos de recursos extraordinários (sendo esta a regra geral). Eventual violação ao texto constitucional, portanto, deverá ser levada ao conhecimento da corte para que a violação seja sustada, não podendo pressupor-se que precedentes judiciais (fora, obviamente, aqueles dotados de força vinculante por determinação legal) vinculem pessoas alheias aos limites subjetivos da lide.

A mesma lógica há de ser levada à compreensão dos precedentes da Corte internacional. Embora a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, enquanto norma geral e abstrata, seja dotada de efeito
erga omnes,
devendo ser respeitada por todos, jurisdicionados, administração pública, poderes do Estado Brasileiro, as decisões proferidas pela Corte, na apreciação dos casos concretos que lhe são submetidos por força dos arts. 62 e 63 da convenção, hão de produzir efeitos somente
inter partes,
salvo situações excepcionais, expressamente resguardadas (o que não nega a necessidade de que os órgãos jurisdicionais brasileiros, envolvidos na celeuma objeto da decisão internacional, respeitem a decisão definitiva da Corte quando acionados).

Não é o caso da resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH. Ela não impõe norma de caráter geral, mas tão somente regulamenta a situação específica do Instituo
Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ. É o que se depreende de seus termos, senão vejamos.

Desde seu começo, já em seus considerandos, a Resolução declara:

A resolução emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante

denominada “Corte Interamericana”, “Corte” ou “Tribunal”), em 31 de agosto de 2017, na qual, entre outros, solicitou à República Federativa do Brasil (doravante denominado “Brasil”

ou “Estado”) que adotasse, de imediato, todas as medidas que fossem

necessárias para

proteger eficazmente
a vida e a integridade pessoal das
pessoas privadas de liberdade no

Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
(doravante denominado

“Instituto” ou “IPPSC”), bem

como de qualquer pessoa
que se encontre nesse estabelecimento
, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
(grifei e negritei)

Mais à frente, declina:

A seguir, a Corte se referirá: a) à situação de superlotação; b) às mortes recentes;

e

c) às condições de detenção e infraestrutura. Finalmente, a Corte aludirá às informações solicitadas ao Estado e estabelecerá suas
conclusões sobre a atual situação do Instituto
e a

continuação das medidas provisórias. (grifei e negritei)

Por força de diversas recomendações realizadas pela Corte ao Estado, no ano de 2017, no tocante ao Instituto Plácido de Sá Carvalho, os órgãos de execução penal fluminenses forneceram em resposta relatório de diagnóstico técnico, indicando condições de superlotação da casa penal, indicação de altos índices de mortalidade local, precárias condições de detenção e infraestrutura (em todo o Estado do Rio de Janeiro), informando ainda a impossibilidade de apresentação imediata de um plano de contingência por força de diversos motivos, a seguir expostos:

O Estado justificou a não elaboração de seu Plano de Contingência com a expedição do decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, bem como com as mudanças institucionais ocorridas nesse período. Devido à intervenção, o sistema penitenciário do Rio de Janeiro passou a ser dirigido pelo governo federal. A isso se somou o fato de que o DEPEN, originalmente vinculado ao Ministério da Justiça, passou a integrar o recém-criado Ministério Extraordinário de Segurança Pública (MESP). Segundo o Estado, esses fatores teriam ocasionado o adiamento da elaboração do Plano de Contingência do IPPSC.

Em suas conclusões, a resolução de 22 de novembro de 2018, em seu item 118, deixa mais que evidente a natureza concreta de sua intervenção, apreciando o caso específico do Instituto Plácido de Sá Carvalho, assim afirmando:

A Corte considera que, pela circunstância de se tratar de um estabelecimento em particular e não da situação prisional geral do Estado, que não é matéria submetida à sua jurisdição, não é competente para influir na política criminal do Estado, mas tão somente na situação concreta do IPPSC e das pessoas ali alojadas
. No entanto, isso não invalida a invocação dos antecedentes jurisprudenciais acima e a orientação prudente que deles se infere, ante a impossibilidade de arbitrar outra solução que a redução mesma da população do IPPSC. (grifei e negritei)

Ora, se a decisão da Corte não considera em sua fundamentação sequer a condição do sistema penitenciário fluminense como um todo,
mas tão somente a situação peculiar do Instituto, como considerá-la com efeitos vinculantes aos sistemas penitenciários de todo o país? A própria resolução deixa evidente que sua jurisdição há de ser provocada e exercida conforme o caso concreto, não podendo adquirir efeitos gerais e abstratos para toda a administração pública do pais, quiçá para seu Poder Judiciário,
o que decerto enfraquece a tese defendida pelo agravante.

Vejamos entendimento jurisprudencial recente, do TJ – PR sobre a questão:

PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO EM QUE O SENTENCIADO PERMANECEU SEGREGADO NA CADEIA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAÍRA/PR. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, COM A CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO DE PRISÃO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 136.961, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE EXCEPCIONADA PELO PRECEDENTE A DETENTO QUE CUMPRIA PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO, LOCALIZADO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA, QUE ADVÉM DA RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, EM RAZÃO DAS COMPROVADAS CONDIÇÕES INSALUBRES DAQUELA UNIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO POR ANALOGIA
. DECISÃO INTEGRALMENTE MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR – EP: 40000494620228160077 * Não definida 4000049-46.2022.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 09/05/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2022) (grifei)

Dessa forma, tenho que a resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH tem como objeto, tão somente,
a situação degradante de cumprimento de pena especificamente junto ao Instituto Plácido de Sá Carvalho, não sendo dotada, portanto, de efeitos vinculantes para fora de tal situação específica. Aqui, é válido ressaltar que o
habeas corpus
usado como fundamento para o pleito de cômputo em dobro pela defesa do apenado, de nº 136.961, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado pela 5ª Turma do Superior Tribunal e Justiça, tinha como paciente preso condenado e custodiado no Instituto Plácido de Sá Carvalho
, motivo porque o
writ
foi concedido e o paciente beneficiado com o cômputo em dobro da pena cumprida, em cumprimento aos estreitos limites da sentença/resolução da CIDH. Nada além disso. Não por força de analogia, não por interpretação ampliativa, não por um efeito
erga omnes
inexistente.

Com efeito, a resolução de 22 de novembro de 2021 da CIDH determinou ao Estado, especificamente o do Rio de Janeiro, que compute em dobro o tempo de pena cumprido pelos presidiários no instituto Plácido de Sá Carvalho, porém, para tanto, percorreu longo percurso processual, concedendo ao Estado inúmeras oportunidades para adequar seu sistema penitenciário às prescrições da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não o fez de forma abrupta, porém sim com o devido acatamento à soberania do Estado brasileiro, exigindo para apreciação do caso concreto e específico, que fossem esgotados todos os recursos de jurisdição interna, nos termos do art. 46 e 61 da Convenção, que preceituam:

Art. 46:

1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário:

a. que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos;

Art. 61:

1. Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte.

2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50.

Após inúmeras denúncias de violações a direitos humanos dos presos do Instituto Plácido de Sá Carvalho, bem como diversas inspeções
in loco
, avaliações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ainda o descumprimento de resolução emitida pela própria Corte, em 31/08/2017, através da qual a CIDH já estipulava medidas provisórias para contenção dos problemas carcerários denunciados, foi que a Corte expediu a resolução de 22 de novembro de 2018, impondo ao Estado brasileiro, no que diz respeito especificamente àquele instituto, medidas mais gravosas e limitantes de sua liberdade política, ao impor o cômputo em dobro da pena cumprida aos custodiados naquela instituição.

Ou seja, a regra do cômputo em dobro, sem qualquer respaldo legal no ordenamento interno brasileiro, foi imposta como medida provisória pela Corte interamericana, impondo ao Estado brasileiro, em caráter de urgência, o cumprimento de referida obrigação de fazer como meio de assegurar aos prejudicados o gozo dos direitos e liberdades violados, nos exatos termos do art. 63 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que assim diz:

Art. 63:

1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as conseqüências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada.

2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão.

Contudo, tal precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos aplica-se tão somente aos apenados em cumprimento de pena no Instituto Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro – RJ.

No que diz respeito à inaplicabilidade da resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos a outras casas penais do país, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 2.
Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes
. [...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3.
Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia inter partes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional
. 4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021) (Grifei)

Destarte, entendo que não se pode falar em efeito vinculante da resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos à hipótese dos autos, como requerido pelo agravante. Todavia, resta ainda a análise da possibilidade de aplicação de referida decisão por analogia, caminho no qual também não se verifica melhor sorte ao agravante, senão vejamos.

A analogia, como se sabe, é instrumento de integração do ordenamento jurídico. Por meio dela,
“aplica-se a um fato não regido por norma jurídica, disposição legal aplicada a fato semelhante (ubi eadem ratio, ubi idem ius). Afinal, onde existe a mesma razão, deve ser aplicado o mesmo direito.”
(Távora, 2021, p. 62). A lei de introdução às normas do Direito brasileiro (LINDB), em seu art. 4º, positiva a analogia como meio de integração do Direito pátrio.

Portanto, em sede de Direito Penal, tratando-se de analogia
in bonam partem,
tem-se, em tese, como plenamente aplicável a analogia, todavia, é necessário analisar os termos da situação concreta, para averiguar se existe, entre as duas situações fáticas, correspondência a justificar a aplicação da norma expressa ao caso omisso. Ou seja,
a aplicação das determinações da resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH à situação carcerária do agravante, condenado custodiado junto ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM
.

Consta nos autos relatório de custodia expedido pelo diretor do CRASHM, em 22/12/2021, declarando que a capacidade projetada da casa penal é de 977 (novecentos e setenta e sete presos), havendo uma lotação atual de 820 (oitocentos e vinte) presos, todavia, a capacidade específica para o regime fechado é de
452 (quatrocentos e cinquenta e dois) presos, enquanto atualmente existem no local 630 (seiscentos e trinta). Atesta inclusive que o apenado já cumpriu pena em cela com lotação acima da capacidade. Indica outras irregularidades no local, como o tamanho da cela, a ausência de disponibilização de trabalho e estudo para todos os apenados, entre outros fatores negativos
(Num. 8181384 – pág. 37).

De posse das informações listadas no parágrafo acima, que na ótica do agravante justificam a aplicabilidade por analogia em seu benefício da Resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, passo então a um comparativo entre as condições de cumprimento de pena verificadas no caso concreto, e as que foram consideradas nos estudos que culminaram com a confecção da Resolução, com o objetivo de aplicação por analogia ao caso concreto. Vejamos.

Como já exposto alhures, a resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a contagem em dobro do tempo de prisão no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho foi proferida após várias fiscalizações e inspeções efetuadas pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desde o ano de 2012, ocasião na qual se constataram condições indignas de encarceramento. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, buscando tutelar o direito das pessoas encarceradas, recorreu ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apresentando um requerimento de adoção de providências com relação ao referido estabelecimento prisional. A Comissão, no ano de 2017, determinou ao
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
que adotasse, de imediato, todas as medidas necessárias à proteção eficaz da vida e da integridade pessoal das pessoas lá privadas de liberdade e das demais que se encontrassem no estabelecimento.

O Estado, entretanto, não atendeu às determinações, e diante disso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH editou a Resolução de 22 de novembro de 2018, destacando os principais pontos preocupantes dentro da penitenciária. O primeiro deles era a situação de superlotação, destacando-se que
“se trata de um problema que abrange todo o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro”
, e que
“
em junho de 2016, a população carcerária total do Estado do Rio de Janeiro era de 50.219 detentos, com uma taxa média de ocupação nos estabelecimentos penitenciários de 176,6%
”
(grifei), expondo estatísticas no sentido de que
“Em 2014, a população do IPPSC era de 3.139 detentos. O número de detentos que ingressaram no sistema foi de 4.662, ao passo que somente 2.680 detentos deixaram a unidade carcerária, o que resultou num excedente populacional de 1.982 detentos. Em 2016, a população do IPPSC tinha subido para 3.477 detentos. Ingressaram 2.325 novos detentos, e deixaram o centro 1.202 detentos, criando-se, assim, um excedente de 1.123 detentos. Em 2017, o número total de detentos no IPPSC permaneceu quase inalterado em relação ao ano anterior, alcançando 3.498. No primeiro trimestre de 2018, o IPPSC abrigava uma população total de 3.820 detentos.”

Em um segundo aspecto, foram consideradas as mortes recentes dentro da unidade, constando na Resolução que
“o diagnóstico técnico informou que ocorreram 56 mortes entre 2016 e o primeiro trimestre de 2018. Em sua grande maioria, essas mortes foram classificadas como decorrentes de doença ou motivo não informado”
e que
“desde a visita in situ da Corte ao IPPSC, realizada em 19 de junho de 2017, 14 novos óbitos ocorreram na unidade carcerária. Dez dessas mortes ocorreram entre janeiro e junho de 2018. Os representantes salientaram que houve uma redução de mortes em 2017 (20 óbitos), em relação a 2016 (32). No entanto, afirmaram que o IPPSC – Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho continua liderando o ranking das unidades penitenciárias com mais presos mortos”
.

Avançando mais, a resolução fala das condições de detenção e infraestrutura, sobre as quais restou consignado que
“as condições materiais de detenção do IPPSC permanecem inalteradas. Além disso, tomaram nota do relatório técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiros, após a inspeção realizada em 11 de outubro de 2016 no IPPSC. De acordo com esse relatório técnico, o IPPSC não dispunha de sistemas de sinalização de incêndio, de iluminação de emergência, de detecção de incêndio ou de alarme ou avisadores. A unidade tampouco dispunha de um manual de segurança em que figurassem as manutenções preventivas e corretivas ou um plano de escape. O relatório também concluiu que as mangueiras e os hidrantes do IPPSC não estavam em condições de uso, que as caixas de incêndio não estavam sinalizadas, que as portas não tinham ferragens antipânico e que as saídas de emergência não estavam destravadas. O relatório registra ainda que o número de pessoas na unidade carcerária não era compatível com a capacidade, e que os funcionários do estabelecimento não haviam sido treinados para uma situação de emergência.”
.

Do exposto, salta aos olhos a disparidade de condições verificadas na casa penal onde cumpre pena o agravante e o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, o qual este toma como parâmetro em busca da aplicação por analogia da Resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesta casa penal, além dos problemas recorrentes de infraestrutura e superlotação, os óbitos verificados fazem um considerável e nefasto diferencial em relação ao caso concreto, o que sem dúvidas leva ao afastamento de qualquer possibilidade de consideração, por menor que seja, da aplicação da resolução por analogia, pois
o documento “Relatório de Inspeção em Estabelecimento Penal”, sob o Num. 8181371 – pág. 11 a Num. 8181376 – pág. 3, evidencia situação bastante diferente quanto a observância dos direitos dos apenados, e condições de cumprimento de pena, não havendo comprovação de que o Centro de Recuperação Agrícola é altamente insalubre a ponto de configurar situação análoga.

Posto isto, o desprovimento do presente agravo é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, mantendo a decisão do juízo de execução que indeferiu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida face a inaplicabilidade por analogia da resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH à situação específica do agravado, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, 28 de junho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2022